Tribunal: TJSP
Processo: 1048753-98.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. Sentença de improcedência do pedido. Insurgência da embargante. Cerceamento de defesa. Produção de prova pericial que se mostra prescindível. Particular caso dos autos em que os elementos trazidos ao caderno processual se mostraram suficientes para a escorreita análise das questões colocadas pelos litigantes. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. Vedada a sua cumulação com encargos

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. Sentença de improcedência do pedido. Insurgência da embargante. Cerceamento de defesa. Produção de prova pericial que se mostra prescindível. Particular caso dos autos em que os elementos trazidos ao caderno processual se mostraram suficientes para a escorreita análise das questões colocadas pelos litigantes. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. Vedada a sua cumulação com encargos moratórios, como a multa de mora e os juros de mora. REsp 1.058.114-RS. Ausência de cobrança, no entanto, que impede a determinação de devolução de valores. Decisão preservada.

Recurso desprovido.